Tribunal: TJBA
Processo: 8032139-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032139-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

AGRAVADO: ICARO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDREA ALVES SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Construtora Tenda S/A, contra decisão da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Moral e Material, saneou o feito, inverteu o ônus da prova, em favor do
C
onsumidor, e determin
ou
prova pericial às expensas da
R
é.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se subsistem os requisitos para inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC; estabelecer se é possível o reconhecimento imediato da decadência alegada pela
C
onstrutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aquisição de imóvel diretamente da
Suplicada
configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC.

4. A verossimilhança das alegações do
Suplicante
, sustentada por documentos, fotografias e comunicações apresentadas, e sua hipossuficiência técnica justificam a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

5.
A

F
ornecedor
a
possui melhores condições técnicas e informacionais, para demonstrar a inexistência de vícios construtivos, legitimando a distribuição dinâmica do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1º).

6. A redistribuição da carga probatória abrange todos os meios de prova, não se limitando à perícia.

7. A alegação de decadência não pode ser examinada em
A
gravo de
I
nstrumento, pois não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, devendo ser arguida em
A
pelação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

————————————

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 1.015, XI, 373, § 1º, e 465; CC, art. 618, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF/STJ, REsp 2097352/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 19.03.2024; TJ-BA, AI 8050771-25.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câm. Cív., j. 17.09.2024; TJ-PR, AI 0045246-61.2024.8.16.0000, Rel. Des. Ângela Maria Machado Costa, 6ª Câm. Cív., j. 13.05.2024; TJ-SP, AI 2084118-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câm. Dir. Priv., j. 19.07.2024.

————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8032139-77.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
CONSTRUTORA TENDA S/A
, sendo Agravad
o
ÍCARO LIMA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.